Tribunal: TJDFT
Processo: 0734479-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. VÍCIO REDIBITÓRIO/OCULTO. ABATIMENTO DO VALOR. DANOS MATERIAIS. VENDA DE TERRENO COM GRAVE PROBLEMA DE ATERRAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. AUMENTO SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DE PERFURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDOS ALTERNATIVOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PONDERAÇÃO.
1. A jurisprudência repele a denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas.
2. Afastada a preliminar de formação de litisconsórcio passivo por não haver sido suscitada no momento processual oportuno, configurando-se a chamada nulidade de algibeira.
3. O inconformismo e a discordância da parte com a valoração dada às provas ou a fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não podem ser confundidos com a negativa de prestação jurisdicional. Uma vez verificado que foram examinados todos os argumentos capazes de infirmar a tese adotada na decisão, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
4. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, facultando-se ao adquirente, caso opte por não rejeitar a coisa, reclamar o abatimento no preço. Inteligência dos artigos 441 e 442 do Código Civil.
5. Para que o vício existente seja considerado oculto/redibitório, hábil a provocar a resolução do contrato ou o abatimento do valor pago, devem ser verificados, ipso facto, o desconhecimento do vício por sua impossibilidade de fácil/superficial constatação e que o defeito seja anterior à alienação, além de que esse seja grave e que prejudique a utilização da coisa ou lhe diminua o valor. Precedentes.
6. No caso sob exame, o acervo probatório mostrou-se vasto no sentido da existência de vício oculto relevante no terreno adquirido, prévio ao negócio jurídico oneroso, o que veio a comprometer, em certa medida, a própria estrutura do bem, diante do aterro impróprio posteriormente identificado, fato omitido no ato da negociação. Direito ao abatimento do preço reconhecido, conforme postulado.
7. Mostra-se razoável considerar como base de cálculo do abatimento, o relevante aumento dos custos com a perfuração no lote em que ocultada a informação de aterro inadequado, nos termos em que apurado na perícia judicial realizada.
8. Descabe falar em sucumbência recíproca quando formulados pedidos alternativos, um deles é acolhido em sua totalidade, pois são excludentes entre si. Diversamente, na hipótese em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada, é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte autora terá obtido vantagem apenas parcial com o resultado do processo. Precedentes.
9. No caso em voga, constatou-se tratar de pedidos alternativos, devendo a sucumbência ser alicerçada sob esse prisma.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso dos autores providos. Apelação dos requeridos parcialmente provido. Sentença reformada.